Tribunal: TJDFT
Processo: 0709516-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA. COMPETÊNCIA. LAR DE REFERÊNCIA LOCALIZADO NO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VÍNCULO FÁTICO, COMUNITÁRIO OU AFETIVO COM A CIDADE DE VALPARAÍSO – GOIÁS. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SÚMULA 383 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS.
1. O artigo 147, incisos I e II, do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que a competência para apreciar e julgar as medidas, ações e procedimentos que tutelam interesses, direitos e garantias das crianças e adolescentes é determinado pelo lugar onde elas exercem, com regularidade, seu direito à convivência familiar e comunitária.
2. O Princípio do Melhor Interesse da Criança e do Adolescente, fundamento norteador das ações e políticas destinadas à população infanto-juvenil, impede a remessa dos autos a outra unidade da federação, pois o lar de referência, ao que tudo indica, é o mesmo da avó materna, localizado nos limites territoriais do Distrito Federal.
3. A Súmula 383 do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda.
4. Recurso conhecido e provido.